Tribunal: TJDFT
Processo: 0703457-47.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. FINANCIMENTO IMOBILIÁRIO. TAXA DE PROMOÇÃO DE VENDAS. ANÁLISE JURÍDICA. MERA INDICAÇÃO DE VALORES NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré face a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la na obrigação de devolver em favor dos autores a quantia de R$ 8.075,50 relativos às cobranças da “taxa de promoção de vendas” e “análise jurídica” por ocasião da realização do contrato de financiamento imobiliário. Em seu recurso, alega a ausência de abusividade na cobrança das taxas, uma vez que os encargos estavam expressos no contrato firmado entre as partes, sendo que os autores anuíram acerca da impossibilidade de alegar desconhecimento da referida cobrança, conforme item 4.4 do contrato. Ainda, assinala que o STJ assinalou no tema 958 de recursos repetitivos a abusividade dos serviços prestados por terceiros desde que sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado, o que não é o caso dos autos, uma vez que o contrato expressamente esclarecia as cláusulas de “análise jurídica” e “taxa de promoção de venda”. Ainda, sustenta que a repetição em dobro do indébito somente seria possível em caso de má-fé, o que ausente no caso concreto.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista (Súmula no 297/STJ), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
IV. A mera indicação contratual de uma tabela de valores a título de “taxa de promoção de vendas” e “análise jurídica” não é causa apta a subsidiar a sua regularidade. Isso porque a cobrança não aponta a origem a justificar o serviço cobrado da parte consumidora, tampouco comprova o destino do encargo cobrado em face dos autores. Ainda, sequer há demonstração da efetiva prestação do serviço em prol dos autores, tampouco de que os consumidores foram devidamente cientificados do encargo, uma vez que consta mera inserção dos valores no decorrer do instrumento contratual, o que atesta tão somente que a instituição financeira pretende transferir para a parte consumidora supostas despesas que teve para ofertar o seu serviço, de modo que configurada a afronta ao dever de informação previsto no artigo 6o, III do CDC. Desse modo, tratam-se de cobranças que colocam o consumidor em desvantagem exagerada, com flagrante abusividade, a ensejar a nulidade da sua cobrança, nos termos do artigo 51, IV e §1o III do CDC. Por tais razões, é devida a restituição do valor adimplido a título de “taxa de promoção de vendas” e “análise jurídica”, não existindo a alegada afronta à tese 958 de recursos repetitivos firmada pelo STJ.
V. No mesmo sentido: “5. As despesas com a promoção de vendas não podem ser transferidas para o consumidor uma vez que não se traduzem em serviços efetivamente prestados a ele”. (Acórdão 836219, 20120111995365APC, Relator: SEBASTIÃO COELHO, , Revisor: CARLOS RODRIGUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/11/2014, publicado no DJE: 9/12/2014. Pág.: 256); “3. Conquanto a cobrança da taxa de promoção de vendas derive de previsão encartada no instrumento firmado, a apreensão de que o contrato não consigna a origem e destinação do encargo, resultando na constatação de que fora exigido do mutuário sem sua prévia cientificação, violando o dever anexo de informação que encarta o legislador de consumo (CDC, art. 6o, III), conduz à certeza de que, independentemente do montante que alcança, se destina pura e simples à transmissão ao consumidor dos custos inerentes aos serviços fomentados pela instituição financeira, que deveria assumi-los por estarem encartados nos seus custos operacionais, o que é suficiente para transmudar a cobrança em vantagem abusiva e objetivamente aferível ante a subsistência de acessórios desguarnecidos da corresponde causa subjacente legítima.” (Acórdão 1387086, 00042250520168070011, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 3/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); 5. A cobrança da taxa de análise jurídica e serviços de terceiros se antagoniza à necessidade de informação clara e adequada que deve ser prestada ao consumidor (CDC, Arts. 6o, III, 46 e Art. 51, IV e §1o), uma vez que inexiste no contrato firmado entre as partes a finalidade e o destino dos encargos suportados pela mencionada taxa, pois a cláusula não qualifica o que estaria abrangido por ela, nominando genericamente a análise "jurídica" da documentação do consorciado, muito menos em relação aos mencionados "serviços de terceiros". (Acórdão 1165487, 07163981620178070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no PJe: 29/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e “VII - A cobrança de taxas sem os devidos esclarecimentos quanto à sua destinação é abusiva, violando o art. 6o, III, do CDC e ensejando a restituição.” (Acórdão 1235667, 00253255120138070001, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. Não prospera a tese de que os autores abdicaram de alegar que não desconheciam as cobranças em debate. Isso porque a cláusula 4.4 indicada pela parte ré no ID 32073370, pág. 8 aborda questão distinta, não expressando renúncia a eventual pretensão neste sentido, bem como porque, se porventura existisse disposição nos termos alegados, esta seria nula de pleno direito, face a abusividade da inserção de regra neste sentido em contrato de adesão.
VII. Nada a prover quanto a insurgência da recorrente acerca da repetição em dobro do indébito, uma vez que a sentença condenou a parte ré na devolução dos valores na forma simples.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
IX. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.